Tribunal: TJMT
Processo: 1035822-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035822-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), JOSEMAR MUNIZ DE MORAES - CPF: 535.328.801-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, determinou a retificação dos cálculos apresentados pelo credor, limitando a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se os encargos contratuais pactuados devem incidir até a integral quitação do débito ou se devem ser limitados ao ajuizamento da ação executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do
pacta sunt servanda
assegura que as obrigações assumidas em contrato devem ser cumpridas conforme estipulado pelas partes, não havendo fundamento para afastar, de ofício, a incidência dos encargos contratados até o pagamento integral da dívida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo inadimplemento, os encargos convencionais devem subsistir até a quitação do débito, salvo prova de abusividade, a ser alegada e demonstrada pela parte devedora na via adequada.

5. Nos contratos bancários, é vedado ao magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas contratuais, conforme disposto na Súmula 381 do STJ.

6. A decisão agravada violou tais premissas ao determinar a limitação dos encargos contratuais sem provocação da parte devedora, razão pela qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Em contratos bancários, os encargos convencionados incidem até a quitação integral do débito, salvo prova de abusividade a ser alegada pela parte devedora na via própria. 2. É vedado ao magistrado limitar, de ofício, a incidência dos encargos contratuais sob pena de afronta ao princípio do pacta sunt servanda e à Súmula 381 do STJ.

Dispositivo relevante citado
: CPC,
arts
. 914 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11/12/2023; Súmula 381/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda - SICOOB CREDISUL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a atualização do débito exequendo com base na correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, afastando os encargos moratórios contratuais.

Em suas razões, sustenta que a
decisão impugnada contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual os encargos moratórios pactuados podem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Além disso, aduz que a
determinação do juízo de origem de aplicar correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desconsidera o princípio
pacta sunt servanda
, pelo qual os contratos devem ser cumpridos nos termos estabelecidos pelas partes.

Pede a reforma integral da decisão para que seja mantida a atualização dos cálculos
apresentados pela Exequente com os devidos encargos e juros contratuais até o pagamento da dívida
.

Não houve pedido de efeito suspensivo formulado (Id.
260576181
).

Devidamente intimado
, o agravado quedou-se inerte (Id.
271420396
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Em apertada síntese,
o
SICOOB CREDISUL
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
1002833-36.2024.8.11.0006
, consubstanciada na
Cédula de Crédito Bancário nº 1475527
, objetivando o recebimento do valor original de R$ 30.000,00. O exequente atualizou a dívida até o dia 27/05/2024, que resultou
na quantia de R$ 65.157,02, contudo, entendendo por ser matéria cognoscível de ofício, o d. Juízo
a quo
determinou a retificação dos cálculos, para incidir correção monetária e juros a partir do ajuizamento da demanda.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...]
Dos autos, nota-se que a parte credora promove a atualização do débito em Juízo fazendo incidir juros moratórios de 1% ao mês e juros remuneratórios de 7,50% ao mês, mais multa de inadimplência de 2%, na forma como contratados, mesmo após o ajuizamento da ação.

De proêmio, mencione-se que a matéria em tela é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício. Veja-se:
[...]

Com efeito, as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação, a partir de quando a relação contratual é considerada como rompida.

A partir do ajuizamento da demanda, o contrato se submete às regras do Poder Judiciário. Assim, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária pelo INPC, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação.

Desse modo, a partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, devendo ser utilizados, para tanto, os índices de atualização dos débitos judiciais,
adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

[...]

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)Determinar a intimação da parte autora para que promova a atualização do débito,
adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do ajuizamento da ação
, nos termos acima delineados, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção;

[...]”.

A controvérsia estabelecida nos autos versa sobre a possibilidade de manutenção dos encargos contratuais até a integral quitação
do débito, em contraposição à limitação imposta pela decisão agravada, que restringiu sua incidência até o ajuizamento da ação.

Pois bem.

Da detida análise da matéria, tenho que esta dispensa maiores delongas.

Em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, o inadimplemento das obrigações assumidas na cédula de crédito bancário celebrada entre as partes acarreta a incidência dos encargos contratuais
até o efetivo pagamento da dívida
, e não apenas até o ajuizamento da ação executiva.

A premissa adotada pelo Juízo
a quo
, no sentido de que o ajuizamento da execução representaria a ruptura automática da relação contratual,
com a devida vênia,
encontra-se em descompasso com a interpretação conferida pela jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça
sobre a temática,
que há muito pacificou o entendimento de que os encargos convencionais podem incidir até a efetiva satisfação da dívida, salvo prova de abusividade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA
CONTRATUAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
"havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)
(
g.n
).

Com isso, a
relação jurídica subjacente à execução extrajudicial mantém-se regida pelo contrato firmado entre as partes, que permanece hígido e eficaz até o adimplemento total da obrigação
, de forma que
não há
como
afastar
, de ofício,
a incidência dos encargos convencionados, sob pena de violação ao
princípio da força obrigatória dos contratos
.

Outrossim
, não cabe ao Poder Judiciário
ex

officio

intervir na relação contratual pactuada entre as partes sem a devida provocação de uma das partes, sob pena de violar frontalmente o preceito da Súmula 381 do STJ, que assim dispõe:

“
Nos contratos bancários,
é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas.
”

Aliás, sobre a temática, já se manifestou este
Eg
. Sodalício:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS
AJUIZAMENTO.
LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
[...]
O STJ entende que, em casos de inadimplemento, os encargos contratuais devem incidir até o pagamento integral, e
não se limitam ao ajuizamento da ação
, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda.
A decisão recorrida, ao limitar de ofício os encargos contratados, contraria o entendimento dos Tribunais Superiores e
interfere indevidamente na relação contratual
, uma vez que
o processo executivo objetiva cumprir o título conforme estipulado pelas partes
.
A intervenção de ofício para alterar encargos contratuais sem provocação da parte executada é vedada, conforme disposto na Súmula 381 do STJ
, que impede o magistrado de conhecer abusividade das cláusulas contratuais
ex

officio
em contratos
bancários. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10286537520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
(
g.n
).

Assim, a
mera propositura da ação não interfere na incidência dos encargos contratuais, que devem subsistir até a quitação da dívida.

Por oportuno, destaca-se que não se está, n
este momento
,
realizando
juízo de valor acerca das cláusulas contratuais e encargos financeiros pactuados, matéria que deverá observar a via
processual

adequada,
mediante

eventual
insurgência do devedor
por meio de
embargos à execução, na forma do art. 914 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Desta feita,
impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de garantir a correta aplicação do direito e a coerência do entendimento jurisprudencial
, permitindo a atualização da dívida nos parâmetros contratados, dando prosseguimento ao feito executivo.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas,

DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE
ADMISSÃO
DO SUDOESTE DA
AMAZÔNIA
LTDA - SICOOB CREDISUL
,
reformando-se a decisão recorrida para reconhecer a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo
pagamento do débito
, com o consequente prosseguimento do feito e análise dos pedidos pendentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025